Tribunal: TJPA
Processo: 0000506-60.2011.8.14.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000506-60.2011.8.14.0022

APELANTE: JAIRO JOSE LOBATO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, I, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO PRESTADO PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DA
RES FURTIVA
, CORROBORANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA E O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
OU EM DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
NÃO PROVIMENTO.

AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB O MAGISTRADO NÃO CONSIDEROU DESFAVORÁVEL NENHUM VETOR, COMINANDO A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, TENDO EXASPERADO A PENA SOMENTE NA 3ª FASE, EM 1/3, EM RAZÃO DA MAJORANTE, JÁ TENDO PROCEDIDO À DETRAÇÃO, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER FEITO NA DOSIMETRIA.

RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e dois
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JAIRO JOSÉ LOBATO DE SOUZA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Açu, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 5237805, que no dia 29 de abril do ano de 2011, por volta das 09:30, o ora apelante, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma branca, subtraiu da vítima Irailda Maria Gonçalves Pureza, 01 aparelho celular.

Conforme os autos, o ora apelante teria se armado com uma faca e saído de sua residência com o fito de praticar assaltos; que em dado momento se deparou com a vítima Irailda e, de arma em punho, exigiu seu aparelho celular; que populares que presenciaram a ação avisaram a policiais militares que faziam ronda pelo local o ocorrido, tendo estes logrado êxito em capturar o ora apelante ainda na posse da faca e do aparelho celular subtraído da vítima.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I do CPB.

Autos do IPL, em ID 5237806.

Em ID 5237808, recebida a denúncia.

Em ID 5237809, resposta à acusação.

Em ID 5237810, ata da audiência de instrução e julgamento, Termo de inquirição de testemunhas, vítima e réu em ID 5237814, com alegações finais orais.

Em ID 5237815, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, restando a cumprir pena base de 04 anos de reclusão, sendo tal patamar mantido na segunda fase e passando a pena a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 21 dias multa, na terceira fase, tendo o magistrado promovido a detração, o que não alterou o regime de cumprimento da pena, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID 5237816, a defesa

pleiteou, em síntese, a reforma integral da sentença com absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
, e, alternativamente, revisão da dosimetria e redução da pena ou desclassificação para o crime de receptação.

Em contrarrazões, ID 5237818, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 5649893, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
JAIRO JOSÉ LOBATO DE SOUZA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Açu, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO

Requer o apelo, em um primeiro tópico, que se promova a absolvição do apelante, alegando para tanto total ausência de provas acerca da prática do delito que a si fora imputado.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, ou mesmo desclassificação do delito, como requerido.

Assim, pedido de reforma da decisão, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157§ 2º, I, do CPB, como bem analisado pelo magistrado singular.

Tem-se, com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos – Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, declarações prestadas pela vítima em Juízo, bem como a prova testemunhal acusatória (depoimentos dos policiais militares Denilson F. Raiol e Jefferson Geraldo C. Gonçalves) cujos depoimentos foram reduzidos a termo, restando colacionado este aos autos em ID 5237814, onde a vítima afirmou que apesar de não ter condições de reconhecer o réu, ora apelante, pois ficara muito nervosa, que populares que presenciaram a ação chamaram a polícia e deram informações sobre o assaltante, sendo o mesmo preso logo em seguida ainda na posse de seu telefone celular.

O PM Denilson Furtado Raiol relatou que no dia da ocorrência estava em ronda pela cidade e fora abordado por um mototaxista que relatou que um indivíduo, que estava em uma bicicleta, branco, trajando camisa preta, tinha acabado de praticar um assalto, razão pela qual partiu em diligência, conseguindo abordar o ora apelante na Trv. Coronel Garcia, sendo com ele encontrado uma faca e um celular, sendo este em seguida reconhecido pela vítima, assim como seu celular.

O PM Jefferson Geraldo Castro Gonçalves, relatou que no dia do fato estava na viatura e fora abordado por um mototaxista que relatou que um indivíduo, que estava em uma bicicleta, branco, trajando camisa preta, tinha acabado de praticar um assalto, razão pela qual partiu em diligência, conseguindo abordar o ora apelante na Trv. Coronel Garcia, sendo com ele encontrado uma faca e um celular, afirmando que não conhecia o acusado.

Ao ser ouvido em Juízo o ora apelante negou a prática delitiva, afirmando que a polícia nada encontrou em seu poder quando da sua abordagem e que só confessou a prática delitiva na delegacia porque fora coagido a tanto pelos policiais.

Ressalta-se que o ora apelante foi preso logo após a ocorrência do crime e ainda na posse da
res furtiva
, sendo os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram sua prisão

elementos probatórios que serviram e servem de sustento à condenação, pois se mostram suficientes à formação do convencimento do juízo acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delito.

Portanto, ainda que a vítima não tenha reconhecido o apelante em Juízo, mas tão somente na fase investigativa, tem-se que o depoimento dos Policiais Militares Denilson e Jefferson corroboram os termos da denúncia, gozando seus depoimentos de presunção de veracidade, mormente por se mostrarem firmes e esclarecedores acerca dos fatos, não havendo que se falar em falta de provas.

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

É sabido que o depoimento judicial de policiais goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, o que efetivamente não restou comprovado nos autos. Dessa forma, o depoimento das testemunhas em juízo, aliado às demais provas dos autos, demonstram a autoria e materialidade do delito, estando aptos a embasar a condenação do ora apelante

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta do apelante ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação e tampouco em desclassificação para o crime de receptação uma vez que comprovada a efetiva participação do apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial, havendo relato firme, conciso e seguro das testemunhas

em Juízo,
inexistindo dúvida acerca da autoria do crime e consequente
consumação do fato típico descrito na exordial acusatória.

Da análise dos elementos do presente recurso, verifica-se que os argumentos da Defesa, concernentes à insuficiência de provas para a condenação, são frágeis e sem qualquer respaldo, tendo o conjunto probatório demonstrado de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de roubo majorado, sendo apontado o ora apelante como autor do delito.

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas, bem como o pedido de desclassificação para o crime de receptação, isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como se absolver o apelante nem como se promover à desclassificação pretendida, nos moldes da fundamentação supra.

DA DOSIMETRIA

Em pedido subsidiário, requer o apelo revisão da dosimetria da pena para que esta seja reduzida.

No que concerne ao pedido para revisão da dosimetria, ressalto, antes de adentrar no mérito da questão
, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos, e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pleito punitivo para CONDENAR o denunciado JAIRO JOSÉ LOBATO DE SOUZA, já qualificado nos autos, às penas do art. 157, §2º, Inciso I do Código Penal brasileiro.

Atendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal brasileiro, passo a dosar a pena do réu.

Analisadas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade normal à espécie, no extrapolando a reprovabilidade inerente à caracterizaço do tipo. No apresenta antecedentes criminais. Sua personalidade e conduta social no foram aferidas nos autos, pelo que no podem ser valoradas negativamente. O motivo do delito é ínsito à objetividade dos crimes contra o patrimônio, consistindo na obtenço de lucro fácil; as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, no merecendo maior censura que a já realizada legislativamente; a vítima recuperou os bens subtraídos, sendo que de modo algum contribuíram para a prática do crime. No existem elementos para se aferir a situaço econômica do réu.

À vista dessas circunstâncias, analisadas sinergicamente, fixo a pena – base privativa de liberdade em 4 (quatro) anos de recluso.

No concorrem circunstâncias atenuantes, agravantes, nem causas de diminuiço de pena a serem observadas.

Presentes, no entanto, a causa de aumento de pena prevista no incisos I, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, conforme devidamente delineado na fundamentaço, aumento a pena inicialmente aplicada em um terço (1/3), concretizando – a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de recluso. Considerando que o réu permaneceu preso provisoriamente por 03 meses e 21 dias, aplico a detraço penal, nos termos do art. 387, §2º do CPB e, por consequência, diminuo a pena privativa de liberdade e a fixo em definitivo em
5 (cinco) anos e 09 (nove) dias de recluso.

Quanto à pena de multa, à vista do resultado final obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, fixo – a no paramento de 120 (cento e vinte) dias – multa, na proporço de um trigésimo do salário mínimo, conforme disposto no art. 60, do Código Penal.

Atendidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenaço por um período superior a 4 (quatro) e no excedente a 8 (oito) anos e a existência de circunstâncias judiciais inteiramente favoráveis, deve o réu iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime prisional semiaberto (STJ, HC 127.000/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 31/08/2009)

Concedo ao réu o direito de responder em liberdade.

(...)”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, não reconheceu a presença de nenhuma circunstância judicial como desfavorável, cominando a pena

base no patamar mínimo e igualmente aumentou a pena no mínimo, 1/3, na terceira fase da dosimetria, tendo igualmente feito a detração do período de pouco mais de 03 meses que o apelante passou preso, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria, mormente por ser
certo que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, conforme leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414), afirmar que
:

“... Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)...”

Sendo certo, ainda, que basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque
o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominad
o; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

A orientação jurisprudencial, portanto, é no sentido de que em se mostrando todas as circunstâncias judiais como favoráveis, a pena base há que ser cominada no mínimo legal, devendo de igual maneira se proceder em razão da pena de multa, o que efetivamente ocorreu no caso em apreço, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 22 de maio

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/05/2023